Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-78.2022.8.11.0084
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000420-78.2022.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (EMBARGADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de pensão mensal a menores em razão da morte do genitor em acidente rodoviário ocorrido em trecho em obras sob responsabilidade da empresa. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à sua correta qualificação jurídica e ao regime de responsabilização aplicável, pleiteando o reconhecimento da responsabilidade subjetiva, com efeitos modificativo e suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao aplicar à empresa o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sem levar em conta que se trata de contratada para execução de obra pública, e não de concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado expressamente reconhece que, embora a embargante não seja concessionária de serviço público, exerce atividade delegada consistente na execução de obra pública em rodovia trafegável, sujeitando-se à responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/1988 e nos arts. 80 e 88 do CTB.

5. A distinção entre concessionária e contratada foi considerada irrelevante para fins de definição do regime de responsabilidade, tendo em vista a comprovação da omissão na adoção de medidas mínimas de segurança no trecho em obras.

6. A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7. A ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais não caracteriza omissão quando o objeto da lide é devidamente enfrentado, sendo desnecessário o minucioso enfrentamento dos fundamentos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

8. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/1988 incide sobre empresa contratada para execução de obra pública em rodovia trafegável, quando comprovada omissão na adoção de medidas mínimas de segurança.

2. A distinção entre concessionária de serviço público e contratada para obra pública não afasta, por si só, a aplicação da responsabilidade objetiva, desde que haja delegação de atividade estatal com potencial lesivo.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento, sendo necessário o preenchimento de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CTB, arts. 80 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Três Irmãos Engenharia Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante,
tendo sido assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM ACIDENTE RODOVIÁRIO. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL. OBRIGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Concessionária Três Irmãos Engenharia Ltda. contra sentença que a condenou ao pagamento de pensão mensal a menores em virtude do falecimento de seu genitor em acidente rodoviário ocorrido em trecho em obras sob sua responsabilidade.

A sentença determinou o pagamento da pensão desde a data do evento danoso (25/09/2018) até que os beneficiários completem 25 anos de idade ou venham a falecer, além da constituição de capital para garantir a obrigação.

Determinou-se, ainda, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, em caso de inadimplência da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal;

(ii) se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para responder pela indenização;

(iii) se há comprovação do nexo causal entre sua atuação e o evento danoso;

(iv) se a pensão fixada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou a desnecessidade de dilação probatória, considerando que as provas documentais anexadas aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A empresa recorrente, ainda que não detentora de concessão rodoviária, era responsável pela execução da obra viária e, por consequência, pela segurança da via, sujeitando-se à responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e dos arts. 80 e 88 do CTB.

A ausência de sinalização ostensiva no trecho em obras restou demonstrada nos autos por meio de laudos técnicos e registros fotográficos, configurando omissão relevante e determinante para a ocorrência do acidente.

Não há prova nos autos de que a vítima tenha concorrido para o evento danoso, razão pela qual não se sustenta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A pensão fixada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente no que tange à base de cálculo, quando ausente comprovação de renda da vítima, e à necessidade de constituição de capital para assegurar a obrigação, conforme a Súmula 313 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A empresa contratada para a execução de obras viárias possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, quando evidenciada falha na sinalização adequada da via em intervenção.

A ausência de sinalização ostensiva em trecho em obras configura omissão relevante apta a ensejar a obrigação de indenizar.

A pensão mensal fixada em valor equivalente ao salário mínimo, com constituição de capital para sua garantia, está em consonância com a jurisprudência do STJ”.
”.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar à empresa a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, tratando-a como concessionária de serviço público, quando, na realidade, trata-se de pessoa jurídica contratada exclusivamente para execução de obra pública.

Afirma que a responsabilização da empresa deveria se dar pela via subjetiva, à luz do art. 70 da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível a demonstração de culpa ou dolo na execução do contrato administrativo.

Defende que a omissão quanto à sua correta qualificação jurídica compromete a fundamentação do acórdão, o que justificaria o acolhimento dos embargos com efeitos modificativo e suspensivo, conforme artigos 1.022, 1.024 e 1.026 do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativo e suspensivo, a fim de que seja reconhecida sua responsabilidade subjetiva. (Id. 275140389).

Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão no julgado e a inadequação dos embargos, que visam apenas rediscutir matéria já decidida. Requerem, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios. (Id. 277663868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Três Irmãos Engenharia Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que lhe impôs o dever de pagar pensão mensal aos autores, em razão do falecimento de seu genitor em acidente rodoviário ocorrido em trecho sob responsabilidade da empresa embargante.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à sua correta qualificação jurídica, afirmando que foi tratado como concessionário de serviço público, quando, na verdade, é apenas empresa contratada para execução de obra pública. Sustenta que tal distinção teria repercussão direta no regime de responsabilização aplicável, que, em seu entendimento, deveria ser subjetivo, e não objetivo. Requer, com base nisso, a concessão de efeitos modificativo e suspensivo aos embargos.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a
embargante,
ainda que não detentora de concessão rodoviária, era responsável pela execução da obra viária no trecho onde ocorreu o acidente e, por consequência, pela segurança da via, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 80 e 88 do Código de Trânsito Brasileiro.

O acórdão embargado foi claro ao destacar que a responsabilidade objetiva decorre da
delegação da execução de serviço público
— no caso, obra pública em rodovia trafegável —, de modo que a distinção entre concessionária e contratada
não afasta a aplicação do regime de responsabilização objetiva
, quando comprovada a omissão na adoção das medidas mínimas de segurança.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. A exigência de manifestação expressa sobre determinada tese jurídica não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de simples insatisfação com o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025